Tribunal: TJDFT
Processo: 0709079-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA. BAIXA. INTERPRETAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. Nos termos dos artigos 112 e 113, do Código Civil, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem e os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Da leitura dos dispositivos do contrato, bem como dos elementos probatórios constantes dos autos, extrai-se que ficou a cargo do comprador a responsabilidade pelo pagamento da dívida e baixa das hipotecas incidentes sobre o imóvel objeto do negócio. Não havendo inadimplemento por parte do vendedor, não há incidência de cláusula penal.